Tribunal: TJES
Processo: 5002558-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002558-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO MOULIN MACHADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002558-12.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

RECORRIDO: BRUNO MOULIN MACHADO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por BRUNO MOULIN MACHADO, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 17.246,28 (dezessete mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais. A ação originou-se de
falhas na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, consistentes em alteração unilateral de voo, rebaixamento de classe (
downgrade
) de executiva para econômica, e extravio temporário de bagagem.

A recorrente sustenta, em resumo, a inexistência de ato ilícito, argumentando que a alteração da malha aérea é uma prerrogativa operacional e que comunicou o passageiro previamente. Afirma que o extravio da bagagem foi temporário, com a devolução ocorrendo dentro do prazo regulamentar. Defende a inexistência de dano moral indenizável, tratando os fatos como meros aborrecimentos, e impugna os danos materiais, alegando que as despesas do recorrido foram com itens supérfluos e que não houve comprovação efetiva da diferença tarifária do
downgrade
. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, é imperativo fundamentar a desnecessidade de suspensão do processo em razão do Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal. A referida controvérsia constitucional, embora verse sobre a antinomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor, possui um objeto delimitado e específico: a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado. No caso dos autos, a causa de pedir não se funda em atraso ou cancelamento de voo, mas sim no
rebaixamento de classe de executiva para econômica
e
extravio de bagagem despachada.
Constituem situações jurídicas distintas: enquanto os eventos de atraso e cancelamento estão relacionados ao cumprimento do tempo previsto para o transporte do passageiro, o rebaixamento de classe e o extravio de bagagem referem-se ao descumprimento das condições contratuais pactuadas no transporte, bem como à obrigação de guarda e entrega da bagagem confiada à recorrente.

MÉRITO

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de um conjunto de falhas na execução do contrato de transporte aéreo:
downgrade
de classe e extravio temporário de bagagem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação subsidiária das Convenções Internacionais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 210, especialmente no que tange aos danos materiais.

Os fatos devidamente comprovados demonstram que o recorrido adquiriu passagem em classe executiva para uma viagem de trabalho, necessitando de maior conforto por recomendação médica (ID 17020853). Contudo, a recorrente, de forma unilateral, não apenas alterou o itinerário, mas também reacomodou o passageiro em classe econômica, inferior à contratada.

O dano material relativo ao
downgrade
é evidente. O consumidor pagou por um serviço (classe executiva) e recebeu outro de qualidade e custo inferiores (classe econômica). A sentença, ao determinar a restituição da diferença apurada com base no valor pago (ID 17020854) e em orçamento médio para a classe inferior, agiu corretamente ao buscar restabelecer o equilíbrio contratual rompido. A quantia de R$ 11.268,58 (onze mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) corresponde à reparação pelo serviço não prestado na forma contratada.

Quanto ao extravio temporário da bagagem, este também restou comprovado (ID 17020847). O passageiro, ao chegar a seu destino para um congresso profissional, viu-se desprovido de seus pertences, incluindo vestuário adequado para o evento e para o clima local, conforme e-mails trocados com a companhia (ID 17020849). A devolução em sete dias, embora dentro do prazo da norma da ANAC para voos internacionais, não exime a ré de reparar os prejuízos diretos e imediatos causados pela indisponibilidade dos bens. Os gastos emergenciais com roupas e itens de higiene (ID 17020850) e com o deslocamento para buscar a mala (IDs 17020851 e 17020852) são consequências diretas da falha da transportadora. A tese de enriquecimento ilícito não se sustenta, pois as aquisições foram forçadas pela necessidade criada pela ré. O valor de R$ 5.977,70 (cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) está devidamente comprovado e deve ser mantido.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento. A sucessão de falhas –
downgrade
de classe em desconsideração a uma necessidade médica e o extravio de bagagem em uma viagem internacional de trabalho – revela um profundo descaso e desrespeito com o consumidor. Tais eventos geram frustração, angústia e constrangimento que configuram dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)